Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-05.2022.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000236-05.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRISVALDO ALVES MORAN - CPF: 997.166.151-91 (RECORRIDO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1000236-05.2022.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente (s): PAGSEGURO INTERNET S.A.

Recorrido (s): IRISVALDO ALVES MORAN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO – DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida alegou na inicial que realizou empréstimo consignado que foi creditado em sua conta junto a Recorrente.

O valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) foi depositado em 16/12/2021.

No momento em que recebeu a quantia, o Banco reteve o valor por medida de segurança.

O Recorrido tentou solução na via administrativa, em contato com o banco Recorrente, enviando a cédula de crédito bancário.

O Reclamado, mesmo após o envio de documentos, não liberou o valor, tendo o autor pagado três parcelas do empréstimo sem ter acesso ao valor creditado.

A quantia foi liberada apenas em 21/03/2022 por força da liminar concedida nos autos.

Em defesa, a Recorrente argumenta que efetuou o bloqueio da conta, e que o referido ato é legal e previsto em contrato.

No entanto, a parte Recorrente não logrou comprovar a legitimidade da manutenção do bloqueio após o envio da documentação solicitada.

Logo, resta por existente o ato ilícito passível de indenização. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009). A inacessibilidade a valor referente a salário depositado em conta corrente comprova os danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023